Tribunal: TJSP
Processo: 1003326-44.2019.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Servidor inativo da extinta Fepasa – Pretensão ao restabelecimento da complementação de proventos consoante Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 – Piso salarial - Descabimento – O piso salarial apenas assegura uma remuneração mínima aos trabalhadores a que se destina, não correspondendo, portanto, a um reajuste salarial – Precedentes desta C. Câmara e Sodalício – Improcedência da ação decretada pelo Colegiado – Recurso oficial provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003326-44.2019.8.26.0079; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Servidor inativo da extinta Fepasa – Pretensão ao restabelecimento da complementação de proventos consoante Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 – Piso salarial - Descabimento – O piso salarial apenas assegura uma remuneração mínima aos trabalhadores a que se destina, não correspondendo, portanto, a um reajuste salarial –

Ementa:
ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Servidor inativo da extinta Fepasa – Pretensão ao restabelecimento da complementação de proventos consoante Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 – Piso salarial - Descabimento – O piso salarial apenas assegura uma remuneração mínima aos trabalhadores a que se destina, não correspondendo, portanto, a um reajuste salarial – Precedentes desta C. Câmara e Sodalício – Improcedência da ação decretada pelo Colegiado – Recurso oficial provido.